Tribunal: STJ
Processo: 1500790-40.2023.8.26.0571
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020120 - SP(2025/0303226-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: OTAVIO DE MATOS THEODORO
ADVOGADOS
: HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BRYAN ALEXANDRUS THEODORO DE CAMARGO
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em ação penal na qual o agravante foi condenado, como incurso no
e § 4o, da
, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
2.
regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
O Tribunal de
Justiça manteve a condenação em apelação, reconhecendo a validade da prova obtida
mediante buscas pessoal e domiciliar. Recurso especial defensivo alegou violação aos
arts. 240, § 2o, 244 e 155 do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita
para as buscas e por suposta condenação baseada apenas em elementos colhidos na fase
3.
investigatória.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, por entender que o
acolhimento da pretensão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a
. Agravo em recurso especial foi interposto, mas não conhecido por não
Súmula n. 7/STJ
atacar especificamente o fundamento de inadmissibilidade. No agravo regimental, a
defesa afirma que a matéria seria estritamente jurídica, pleiteando o processamento do
recurso especial e a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da existência de fundada suspeita
para legitimar as buscas pessoal e domiciliar admite mera revaloração jurídica dos fatos
descritos no acórdão, afastando a incidência da
; e (ii) saber se a
Súmula n. 7/STJ
ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial, ao fundamento de
Documento eletrônico VDA56572847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8041fa98-17bd-49b3-a89b-a9f31a3bed85

inadmissibilidade adotado pelo Tribunal de origem (necessidade de revolvimento fático-
probatório) impede o conhecimento do recurso, nos termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade das buscas pessoal e domiciliar foi reconhecida pelas instâncias
ordinárias com base em elementos concretos extraídos dos autos, relativos às
circunstâncias que antecederam a abordagem policial e aos elementos fáticos verificados
no momento da diligência, de modo que alterar a conclusão sobre a existência de
fundada suspeita demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
6.
em recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
A alegação defensiva de que a controvérsia
seria exclusivamente jurídica, limitada à subsunção dos fatos à exigência de fundada
suspeita, não afasta a necessidade de revolvimento das circunstâncias fáticas delineadas
7.
no acórdão recorrido, razão pela qual subsiste o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
O agravo
em recurso especial não enfrentou, de forma específica, o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a reproduzir as teses já deduzidas,
sem infirmar a conclusão de que a pretensão exigiria reexame de provas, o que impede o
8.
conhecimento do agravo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que o agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, de modo que, ausentes argumentos aptos a infirmar a decisão anterior,
esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A discussão sobre a existência de fundada suspeita para legitimar buscas pessoal e
domiciliar, quando as instâncias ordinárias firmam conclusão com base em elementos
concretos do caso, demanda reexame fático-probatório e atrai a incidência da
, sendo incabível em recurso especial.
Súmula n. 7/STJ
2. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento, nos
termos do
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 155; CPC,
III;
art. 932,
,
e § 4o;
.
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
.
Súmula n. 7/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8041fa98-17bd-49b3-a89b-a9f31a3bed85

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020120 - SP(2025/0303226-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: OTAVIO DE MATOS THEODORO
ADVOGADOS
: HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BRYAN ALEXANDRUS THEODORO DE CAMARGO
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em ação penal na qual o agravante foi condenado, como incurso no
e § 4o, da
, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
2.
regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
O Tribunal de
Justiça manteve a condenação em apelação, reconhecendo a validade da prova obtida
mediante buscas pessoal e domiciliar. Recurso especial defensivo alegou violação aos
arts. 240, § 2o, 244 e 155 do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita
para as buscas e por suposta condenação baseada apenas em elementos colhidos na fase
3.
investigatória.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, por entender que o
acolhimento da pretensão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a
. Agravo em recurso especial foi interposto, mas não conhecido por não
Súmula n. 7/STJ
atacar especificamente o fundamento de inadmissibilidade. No agravo regimental, a
defesa afirma que a matéria seria estritamente jurídica, pleiteando o processamento do
recurso especial e a absolvição.
Documento eletrônico VDA56572850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:00
Código de Controle do Documento: bc293bcc-b844-485c-ae8c-36b1fc4184da

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da existência de fundada suspeita
para legitimar as buscas pessoal e domiciliar admite mera revaloração jurídica dos fatos
descritos no acórdão, afastando a incidência da
; e (ii) saber se a
Súmula n. 7/STJ
ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial, ao fundamento de
inadmissibilidade adotado pelo Tribunal de origem (necessidade de revolvimento fático-
probatório) impede o conhecimento do recurso, nos termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade das buscas pessoal e domiciliar foi reconhecida pelas instâncias
ordinárias com base em elementos concretos extraídos dos autos, relativos às
circunstâncias que antecederam a abordagem policial e aos elementos fáticos verificados
no momento da diligência, de modo que alterar a conclusão sobre a existência de
fundada suspeita demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
6.
em recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
A alegação defensiva de que a controvérsia
seria exclusivamente jurídica, limitada à subsunção dos fatos à exigência de fundada
suspeita, não afasta a necessidade de revolvimento das circunstâncias fáticas delineadas
7.
no acórdão recorrido, razão pela qual subsiste o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
O agravo
em recurso especial não enfrentou, de forma específica, o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, limitando-se a reproduzir as teses já deduzidas,
sem infirmar a conclusão de que a pretensão exigiria reexame de provas, o que impede o
8.
conhecimento do agravo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que o agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, de modo que, ausentes argumentos aptos a infirmar a decisão anterior,
esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A discussão sobre a existência de fundada suspeita para legitimar buscas pessoal e
domiciliar, quando as instâncias ordinárias firmam conclusão com base em elementos
concretos do caso, demanda reexame fático-probatório e atrai a incidência da
, sendo incabível em recurso especial.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56572850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:00
Código de Controle do Documento: bc293bcc-b844-485c-ae8c-36b1fc4184da

2. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento, nos
termos do
III, do Código de Processo Civil.
art. 932,
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 155; CPC,
III;
art. 932,
,
e § 4o;
.
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
.
Súmula n. 7/STJ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OTAVIO DE MATOS
THEODORO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 33,
e § 4o, da
, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
caput
Lei n. 11.343/2006
em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos (fls. 326-337).
Interposta apelação defensiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a condenação, inclusive quanto à
validade da prova obtida mediante buscas pessoal e domiciliar (fls. 338-347).
Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, sustentando violação aos
arts. 240, § 2o, 244 e 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de
fundada suspeita para a realização da busca pessoal e do ingresso no domicílio do
recorrente, bem como de que a condenação teria se baseado exclusivamente em
elementos colhidos na fase investigatória (fls. 448-461).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de que a
pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela
(fls. 502-503).
Súmula n. 7/STJ
Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso especial, o qual não foi
conhecido por decisão monocrática desta Relatoria, ao fundamento de que a parte
agravante não infirmou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
limitando-se a reiterar as teses deduzidas no recurso especial, circunstância que impede o
conhecimento do recurso.
Sobreveio, então, o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta, em
síntese, que a controvérsia devolvida a esta Corte é estritamente jurídica, não havendo
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, mas apenas de revaloração
Documento eletrônico VDA56572850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:00
Código de Controle do Documento: bc293bcc-b844-485c-ae8c-36b1fc4184da

jurídica dos fatos expressamente reconhecidos no acórdão recorrido. Reitera, ainda, a
tese de ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, pugnando pelo processamento do
recurso especial e pela absolvição do agravante.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao
fundamento de que a parte agravante não infirmou, de forma específica, o fundamento
adotado pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, que consignou
a incidência da
, ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático-
Súmula n. 7/STJ
probatório.
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa sustenta que a controvérsia
seria exclusivamente jurídica, pois se limitaria à verificação da correção da subsunção
jurídica realizada pelas instâncias ordinárias quanto à existência de fundada suspeita apta
a legitimar as buscas pessoal e domiciliar.
Todavia, não lhe assiste razão.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a legitimidade das buscas
realizadas foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos
extraídos dos autos, notadamente as circunstâncias que antecederam a abordagem
policial, bem como os elementos fáticos constatados no momento da diligência.
Desse modo, a pretensão defensiva de afastar a conclusão do Tribunal de
origem acerca da existência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial e o
ingresso no domicílio, inevitavelmente demandaria nova apreciação das circunstâncias
fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO
PROVENIENTE DE INFRAÇÃO PENAL. INGRESSO FORÇADO
EM DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA O
INGRESSO
CONFIRMADA
EM
JUÍZO.
REVISÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O Superior Tribunal Federal, no bojo do HC n.
Rel.
598.051/SP,
Documento eletrônico VDA56572850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:00
Código de Controle do Documento: bc293bcc-b844-485c-ae8c-36b1fc4184da

Min. Rogerio Schietti, fixou a tese de que o ingresso em domicílio
exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas
pelo contexto fático anterior.
2. Na mesma linha, o Tema n. 280 do Supremo Tribunal Federal ancora
a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões a serem
devidamente justificadas a posteriori.
3. No caso, inescapável a conclusão da inexistência de flagrante
ilegalidade, tendo em vista que a Corte de origem consignou que a
própria moradora da residência em questão asseverou, em depoimento
prestado em Juízo, que autorizou o ingresso dos policiais diante da
notícia de que lá havia entorpecentes.
4. Afastar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria
amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus.
5. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a
decisão impugnada.
6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 873942 / SP, Rel.
Ministro Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, DJEN 04/09/2025)

Ademais, conforme corretamente destacado na decisão agravada, o agravo em
recurso especial não enfrentou de forma específica o fundamento utilizado pela decisão
de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar as teses deduzidas no recurso especial,
circunstância que impede o conhecimento do recurso.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência do
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil.
Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56572850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:00
Código de Controle do Documento: bc293bcc-b844-485c-ae8c-36b1fc4184da

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0303226-3
AREsp 3.020.120 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15007904020238260571 20250000455293 6682023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRYAN ALEXANDRUS THEODORO DE CAMARGO
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
AGRAVANTE
: OTAVIO DE MATOS THEODORO
ADVOGADOS
: HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OTAVIO DE MATOS THEODORO
ADVOGADOS
: HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BRYAN ALEXANDRUS THEODORO DE CAMARGO
ADVOGADO
: VINICIUS ADRIANO CASSAMASIMO RAMOS - SP356869
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544944952404=4<1@
2025/0303226-3 - AREsp 3020120 Petição : 2026/0009375-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:21
Código de Controle do Documento: 6043FF23-4E26-4604-B7B7-C68807FBD393